Tribunal: TJPA
Processo: 0060086-03.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060086-03.2015.8.14.0015

APELANTE: LUIZ CARLOS DE ANDRADE SILVA

APELADO: MARIA ALICE DA SILVA REIS, FRANCISCA FÁTIMA DOS REIS MENEZES, FRANCISCO PAULO DOS REIS, JOÃO EVARISTO REIS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DAS PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. IRREGULARIDADE DO MANDATO. PREFACIAL NÃO ACATADA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIDA. DO MÉRITO. POSSE DA PARTE AUTORA. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A exclusão de litisconsorte e a admissão da intervenção de terceiro são matérias atacáveis através de agravo de instrumento, conforme previsto do art. 1.015, VII e IX do CPC, desse modo sujeita à preclusão de sua arguição. Além do que, a substituição do polo ativo não trouxe qualquer prejuízo ao réu, que teve reaberto o seu prazo de contestação, apresentou nova defesa e não impugnou a matéria, vindo a fazê-lo somente em seu recurso, quando a sentença lhe foi desfavorável, em típica chamada “
nulidade de algibeira
”, sendo princípio em todo o direito processual brasileiro que não há nulidade sem prejuízo. Preliminar rejeitada;

2.
O pedido preliminar relativo à irregularidade do mandato, deixou de ser apreciado por restar prejudicada, já que com o falecimento da autora, foi substituída por seus herdeiros, os quais foram devidamente habilitados aos autos, ocasionando a perda do interesse recursal. Prefacial rejeitada;

3.
Não há o que se falar em manejo de uma ação petitória, uma vez que desde a petição inicial não se relata ou se discute sobre propriedade, não existindo documentos que a comprovem, mas sim, as provas juntadas aos autos buscam provar a posse exercida pela parte autora. Preliminar rejeitada;

4.

Dos autos, restou demonstrada a posse da falecida autora sobre o imóvel objeto da lide, assim como a ocorrência do esbulho, notadamente através da oitiva das testemunhas e fotografias juntadas;

5.
O réu não conseguiu provar a sua posse anterior, perdendo-se em ilações acerca da prova da propriedade, tese que não pode ser discutida em sede de ação possessória, na qual só basta a demonstração da melhor posse exercida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ CARLOS DE ANDRADE SILVA
, inconformado com a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada contra si por
JOÃO FRANCISCO DOS REIS MENEZES SOARES
,

posteriormente substituído por
FRANCISCA FÁTIMA DOS REIS MENEZES E OUTROS,
que julgou procedente o pedido reintegratório (ID. n. 4620451 - Pág. 2/7).

O objeto da lide é a posse de parcela de um imóvel localizado na Alameda Maria Goreti, entre a Rua Francisco Magalhães e a Rua Hernani Lameira, Bairro Pirapora, Município de Castanhal/PA (ID. n. 4620441 - Pág. 16).

Interposta a apelação (ID. n. 4620452 - Pág. 2/27), o recorrente alega preliminarmente: a ilegitimidade do polo ativo, por ter se dado de forma irregular a substituição do polo ativo da relação processual; a irregularidade do mandato outorgado por Maria Alice da Silva Reis, devendo o feito ser extinto; o manejo equivocado da ação de reintegração de posse, ao que deveria ter sido ajuizada a ação reivindicatória. No mérito, afirma que a parte autora não comprovou a posse alegada; não foram observadas as condições essenciais da ação possessória, previstas no art. 561 do CPC; o apelante exerce a posse mansa e pacífica, mediante justo título, recolhe os impostos e detém a propriedade do imóvel; a parte autora é litigante de má-fé e sobre ela deverá incidir uma multa de 9,5% (nove e meio por cento) sobre o valor da causa; exerce a posse de boa-fé, classificada como de força velha e justa já que ocupa por mais de trinta anos o imóvel, o que lhe garante não apenas a posse do bem como também a sua propriedade; tendo direito de permanência sobre a área, assim como deverão ser retidos os valores referentes às benfeitorias realizadas.

Concluiu, ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada em sua integralidade.

Intimados (ID. n. 4620453 - Pág. 1), os autores/apelados apresentaram contrarrazões, em que reafirmam os termos da inicial, bem como o acerto da sentença apelada (ID. n. 4620453 - Pág. 4/9).

O recurso foi remetido a este Tribunal de Justiça (ID. n. 4620455 - Pág. 1); sendo recebido em seu duplo efeito e remetidos os autos ao Ministério Público para parecer (ID. n. 9042132 - Pág. 1).

Através de parecer, a representante ministerial opinou pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID. n. 9116702 - Pág. 1/6).

No ID. n. 10998061 - Pág. 1, foi informado o óbito, através da respectiva certidão (ID. n. 10998062 - Pág. 1) da autora Maria Alice da Silva Reis e requerida a habilitação de seus herdeiros.

Autos vieram-me redistribuídos (Portaria n.º 3876/20236-GP).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

1)

DAS PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE DO POLO ATIVO

Requer o apelante a declaração de nulidade da sentença por ter sido substituído irregularmente o polo ativo da ação.

Não há como prosperar tal alegação.

A exclusão de litisconsorte e a admissão da intervenção de terceiro são matérias atacáveis através de agravo de instrumento, conforme previsto do art. 1.015, VII e IX do CPC, desse modo sujeita à preclusão de sua arguição.

No caso, a decisão que substituiu o autor originário, João Francisco dos Reis Menezes Soares por Maria Alice da Silva Reis, foi proferida em 03/012/2018 e publicada em 04/12/2018 (ID. n. 4620444 - Pág. 2/6), não existindo notícia de recurso interposto contra a citada interlocutória, o que demanda a declaração de preclusão da alegação de irregularidade da substituição do litisconsórcio e da intervenção de terceiro, nos termos do art. 278 do CPC.

Além do que, a substituição do polo ativo não trouxe qualquer prejuízo ao réu/apelante, que teve reaberto o seu prazo de contestação, apresentou nova defesa e não impugnou a matéria, vindo a fazê-lo somente em seu recurso, quando a sentença lhe foi desfavorável, em típica chamada “
nulidade de algibeira
”, sendo princípio em todo o direito processual brasileiro que não há nulidade sem prejuízo.

Nesse sentido é posição do pretório excelso e do STJ, como se observa dos julgados a seguir:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. RESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 1.079/1950. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 46 consolidou o entendimento da CORTE no sentido de que apenas a União possui competência para legislar sobre crimes de responsabilidade, bem como para definir o procedimento a ser aplicado em tais casos, reconhecendo, assim, a impossibilidade de os Estados e Municípios criarem procedimentos próprios quanto à matéria. 2. No caso concreto, o Órgão Julgador utilizou apenas da Lei Federal 1.079/1950 - conforme reconhecido pelo próprio Reclamante na petição inicial -, “motivo pelo qual o ato Reclamado não poderia ter incorrido em violação à competência privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade, já que não aplicou qualquer norma local em desconformidade com a norma federal pertinente” (Rcl 42.161 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020). 3. O rito procedimental aplicável aos Governadores está previsto nos arts. 74 a 79 da Lei 1.079/1950, o qual não faz referência à necessidade de apresentação de libelo acusatório. Por outro lado, quanto ao procedimento aplicável ao Presidente de República e aos Ministros de Estado, previsto nos arts. 14 a 38 do supracitado Diploma Legal, há previsão expressa da possibilidade de juntada de libelo acusatório (art. 24). 4. Inexistência de prejuízo.
A alegação de
nulidade
, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como “
nulidade de algibeira
”. Portanto, “embora tenha o direito de alegar a
nulidade
, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da boa-fé processual o reconhecimento de
nulidades
em qualquer momento processual, sem a possibilidade de se declarar a preclusão”
(ACO 847 AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019). 5. Agravo regimental desprovido.

(STF – Rcl 46835 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 03/08/2021, DJe de 12/08/2021) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia.

Precedentes.

2.
A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015)
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2.1.
É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso
). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.) (Grifei)

Rejeito a preliminar em razão da ocorrência da preclusão.

DA IRREGULARIDADE DO MANDATO

Aponta o recorrente, preliminarmente, a necessidade em se declarar a nulidade do feito em razão da irregularidade do mandato outorgado por Maria Alice da Silva Reis.

Quanto a presente preliminar, deixo de apreciá-la por restar prejudicada, já que, com o falecimento da autora Maria Alice, foi substituída por seus herdeiros, os quais foram devidamente habilitados aos autos (ID. n. 10998062 - Pág. 1, 10998063 - Pág. 1, 10998064 - Pág. 1, 10999365 - Pág. 1, 10999365 - Pág. 1, 10999368 - Pág. 1, 10999370 - Pág. 1, 14563728 - Pág. 1, 14563729 - Pág. 1, 14563731 - Pág. 1, 14563732 - Pág. 1, 14563733 - Pág. 1, 14563735 - Pág. 1, 14563736 - Pág. 1, 14563739 - Pág. 1).

Rejeito a prefacial apontada, em razão da perda do interesse recursal.

DO MANEJO EQUIVOCADO DA AÇÃO POSSESSÓRIA

Aduz o apelante que o pedido formulado nos autos se baseia em um título de propriedade, portanto, caberia ao caso a competente ação petitória e não possessória, o que ensejaria a extinção do feito.

Mais uma vez não assiste razão ao recorrente.

Nas ações possessórias, não se discute sobre a existência de matrícula do imóvel ou da regularidade das anotações registrais, o que se exige, no caso específico, é a posse anterior do autor e a turbação ou o esbulho praticado contra ele pelo réu.

Justo o caso dos autos, uma vez que desde a petição inicial não se relata ou discute sobre propriedade, não existindo documentos que a comprovem, mas sim, as provas juntadas aos autos buscam provar a posse exercida pela parte autora.

Rejeito a prefacial.

2)

DO MÉRITO

Para a concessão do pedido de reintegração de posse, é necessária a comprovação de que a parte é a legítima possuidora da área turbada (art. 1.210 do CC), assim como o prévio exercício da posse, o advento do esbulho e a efetiva perda da posse (art. 560 do CPC).

No caso em análise, como se pode conferir do exame dos autos, restou demonstrada a posse da falecida autora sobre o imóvel objeto da lide, assim como a ocorrência do esbulho, notadamente através da oitiva das testemunhas (ID. n. 4620438 - Pág. 1/4 e 4620448 - Pág. 22/24).

Servem, igualmente, como prova as fotografias juntadas no ID. n. 4620436 - Pág. 3/18, que ao contrário do que alega o apelante, a fotografia é um meio idôneo de comprovação (art. 422, § 1º do CPC), que ao serem juntadas, conseguiram demonstrar a posse da autora, assim como a construção do muro que turbou a sua posse, desse modo, interferindo no uso, gozo e disposição do bem objeto do litígio.

O exercício da posse, também é demonstrado pelo fato de o imóvel de residência da falecida autora ser vizinho de fundo do bem em litígio (ID. n. 4620441 - Pág. 12 e 16), o que corrobora a tese de prolongamento e ocupação do terreno por Maria Alice da Silva Reis.

O réu/apelante não conseguiu provar a sua posse anterior, perdendo-se em ilações acerca da prova da propriedade, tese que não pode ser discutida em sede de ação possessória, na qual só basta a demonstração da melhor posse exercida.

Assim, verifico que o acervo probatório constante dos autos foi apreciado com profundidade pelo julgador primevo, não merecendo a sentença qualquer reparo em suas conclusões.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida e, com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 28/11/2023